Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709448-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS LACERDA MODESTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MATEUS LACERDA MODESTO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 119672485), que, nos autos da ação ordinária com pedido liminar movida pelo agravante em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, indeferiu o pleito de natureza antecipatória postulado na petição inicial. O agravante aduz que “(...) é condômino do Ed. Brasília Rádio Center vez que é proprietário das lojas n. SS-18, SS-19, SS-20, SS-21, SS-22, SS-23, SS-24, SS-25, SS26, SS-27 e SS-28, todas situadas no primeiro subsolo do referido edifício, que possui mais de 600 unidades. No dia 15/12/2021 aconteceu assembleia condominial para eleição de síndico e outras providências. A chapa que se encontra na administração do condomínio (Sr. Osvaldo, Sra. Ursula e Conselho Consultivo) possui total monopólio das decisões em votações. Como, em tese, possuem ampla maioria de procurações, ha anos estes propõem e aprovam tudo que lhes interessam.” (ID 33909223) Sustenta, com base nos fatos narrados na peça recursal, a ocorrência de diversos vícios na condução das aludidas assembleias condominiais. Descreve diversas ilegalidades cometidas pela parte agravada na administração condominial. Ancorado nisso, requesta nesta pretensão recursal a reforma da decisão agravada, de modo que sejam suspensos “(...) a declarar nula a assembleia condominial realizada no dia 15/12/2021 e determinar (sob pena de multa que desde ja requer sua fixacao) que os sindicos Ursula Cordeiro Grochevski e Osvaldo Joaquim De Souza convoquem, no prazo de 15 dias, nova assembleia com o mesmo objeto daquela realizada em 15/12/2021, sob as seguintes condicoes: a.1) atualizacao da lista de condominos; a.2) proibicao do uso de procuracao ou utilizacao apenas de procuracoes especificas, originais e sem rasuras; a.3) no caso de condomino pessoa juridica, que este apresente documento de comprovacao de sua legitimidade para representar a P.J.; a.4) no caso de condomino falecido, que seja apresentado termo de inventariante; b) Como pedido alternativo, requer a atribuição do efeito suspensivo, concedendo a antecipação de tutela recursal para que o magistrado decida sobre o pedido de tutela de urgência tão somente após a resposta do réu; c) não havendo convencimento dos fatos para deferimento da liminar pleiteada, que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia;” (ID 33909223) Defende a presença dos requisitos legais autorizadores do deferimento das tutelas provisórias almejadas. No mérito, requer a confirmação das pretendidas tutelas de urgência e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 33909224 e 33909226), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão provisória que, na prática, colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que as tutelas de urgência requeridas pelo agravante não atendem a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais detida da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada sobre os fatos asseverados pelas recorrentes. Outro fato relevante – e bem observado pelo Juízo de primeiro grau – é que a eleição combatida na pretensão autoral foi realizada há mais de 3 (três) meses atrás (eleição foi realizada em 15/12/2021). Como a controvérsia posta à colação orbita mormente em torna das discussões sobre a legitimidade de procurações e documentos legitimadores dos votos, faz-se necessária, ainda mais, a instauração do contraditório e do ampla defesa para melhor compreensão e formação de convencimento no caso vertente. Este lapso temporal também suaviza os alegados riscos na demora derivada do normal transcurso processual. Cabe ressaltar que, estando presentes os requisitos das tutelas de urgências (CPC, art. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, etc.) – e devidamente comprovados em grau de verossimilhança suficiente – nada impede de tais pedidos serem reiterados incidentalmente para nova avaliação e novo pronunciamento. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação de conhecimento em trâmite na origem, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, ao agravante, de acordo com o livre convencimento formado pelo Juízo a quo (CPC, art. 371). Entretanto, em sede de antecipação de tutela recursal, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento de nenhuma das medidas postuladas. Além disso, a considero prematura diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve distintos fatos relacionados às assembleias e deliberações vergastadas, e alguns dos vícios apontados – especialmente aqueles relacionados às procurações e eventuais substabelecimentos – demandam uma mais exauriente e profunda cognição, não alcançável sem a devida e necessária incursão na instrução probatória, de acordo com a sistemática regente do devido processo legal. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, vez que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora delineadas, a fim de evitar desnecessária tautologia, notadamente na parte correspondente ao perigo de dano: “(...)Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, mas não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. As demandas sobre condomínios e assembleias exigem a presença de causa de pedir e pedidos específicos, tendo em vista que a situação envolve o exercício do direito coletivo de auto-regulação dos condôminos. A intervenção judicial é feita em situações excepcionais e em consideração a questões objetivas, presente o risco de dano. Tratando-se de decisão de antecipação de tutela, esta somente se mostra possível quando já se vislumbra ilegalidade ou descumprimento objetivo é literal das normas legais ou normas coletivas estabelecidas. O autor indica irregularidades na votação, especialmente em relação às formalidades de procuração, forma de representação, possível votação por quem não é proprietário, entre outras irregularidades, inclusive reforça que a §6o, Cláusula Quinta exige firma reconhecida para a validade das procurações. Percebe-se de trechos da Ata da Assebleia, contendo 25 páginas, que a eleição ocorreu de forma, relativamente, tumultuada, com diversos incidentes, conferências e decisões. Apontando-se discussão expressa acerca das procurações. Votação de condôminos que não estavam adimplentes, mas detinham ordem judicial favorável. Questionamentos sobre a legitimidade dos votantes. Confiram-se alguns trechos: Advogados do cond6mino Sr. Mateus Lacerda Modesto, e da Radial Patrimonial, as colaboradoras do condominio Sras. Valdeny da Cruz Ferreira Brito e Ana Ldcia Sales de Souza das Neves, e o Sr. Luiz, responsavel pela manuteneao e alimentagao do sistema de votagao, utilizado ha varios anos em todas as assembleias, e o Sindico Sr. Osvaldo Joaquim de Souza, procederam em conjunto, minuciosa confeiencia em todas as procurag6es apresentadas, visando em conjunto, proceder analise destas, cujos votos sefao computados para esta assembleja, de acordo com a fragao ideal de cada unidade. As procurag6es, segundo a determinagao da convengao, tern que ter firma reconhecida, em cart6rio, do outorgante, fazem parte integrante desta ata, e sefao registradas junto com a mesma, com rotineiramente e feito pelo condominio e por exigencia do cart6rio no ato do registro da ata.(...) o Sr. Sindico comunicou aos presentes que o condominio foi surpreendido com o mandado que foi entregue por oficial de justiea, pouco antes do inicjo desta assembleia, tendo em vista que a Radial Administradora Patrimonial Ltda, proprietaria de algumas unidades do primejro subsolo, que I se encontram inadimplente, foi em juizo e conseguiu uma liminar processo n° 0743735.38.2021.8.07.0001, a bara "garantir o seu direito ao voto na Assemb[eia designada para o dia 75.72.2027, referente as unidades Subsolo 01, 03, 04, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,.43 e 44, sob pena de nulidade do ato." (..) 0 Sr. Gilberto Bailao proprietario da sobreloja 08, apesar de ter outorgado procuragao ao Sr. Mateus Lacerda Modesto, e ambos estarem presentes a assembleia, 0 Sr. Gilberto Bailao, acusou a administragao do condominio de "ladroagem". 0 Sindico Sr. Osvaldo questionou ao Sr. Gilberto Bailao se ele nao havia acompanhado a votagao? E onde estava a ladroagem, visto que tinha sjdo feito uma ampla, minuciosa, clara e transparente conferencia em todo a processo. 0 S.r. Matheus Gomes Pereira, procurador do subsolo 21, e tambem colaborador da empresa do Sr. Mateus Lacerda Modesto, de forma bastante descortes, acusou a administracao de fraude. A Sindica disse-lhe para ter cuidado com as palavras, e que o condominio ira processa-lo, pois a acusagao e grave e denigre todos os membros da administraeao, que ao contrario do que foi por ele asseverado, o trabalho e desempenhado com seriedade, competencia, transpafencia e honestidade. Os procuradores do Sr. Mateus Lacerda Modesto, que como dito, trambalham em suas empresas, de forma provocativa e orquestrada pelo pr6prio Sr. Mateus Lacerda Modesto, se manifestaram com chacotas e desrespeito, sugeriram que a "sindica fosse para casa e renunciasse", conduta reprovavel e incompativel com a solenidade do ato. A comegar pela pr6pria conduta do Sr. Mateus Lacerda Modesto, que compareceu a assembleia, portanto seu pr6prio microfone, interrompendo e tumultuando a assembleia. Houve efetiva participação do autor na Eleição, como condômino em razão da propriedade de unidades, bem como advogado constituído, apresentando alegações e impugnações. Inclusive relatos de possíveis atos de descortesia. Os apontamentos feitos pelo autor foram resolvidos por ocasião da eleição, com as decisões do órgão que presidia a mesa de eleição. Sendo certo que as questões que necessitam de exame acurado de documentação devem ser resolvidas após a realização do contraditório. Tratando se de eleição realizada há mais de três meses, com lançamento em ata das ocorrências, e discussões sobre a legitimidade de procurações e documentos legitimadores dos votos, cediço a necessidade do contraditório e ampla defesa, não sendo suficiente a indicação de irregularidades apresentadas unilateralmente pelo autor. Demais disso, não há riscos outros em relação ao tempo necessário para o contraditório, quando se percebe que a eleição foi realizada em 15/12/2021, prosseguindo-se a administração do condomínio no exercício das funções, sem a demonstração de ato grave que exige a imediata suspensão de mandatos. Assim, sem razão o pleito antecipatório. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. (...)” (ID 119672485) Acresça-se, por oportuno, que é ônus da parte agravante (CPC, art. 373, I) trazer a lume elementos cognoscíveis capazes de robustecer suas alegações a ponto de formar um juízo de probabilidade suficiente à concessão de uma antecipação de tutela, que, consoante sabido e consabido, exige um elevado grau de verossimilhança para tanto. Dos substratos probatórios postos à colação até o presente momento - tanto nestes autos, como nos de origem -, não se pode aferir, com juízo de probabilidade suficiente, as máculas asseveradas pelo recorrente, com base nas quais perseguem a anulação de decisões colegiadas e atos correlacionados praticados parte agravada na assembleia condominial realizada no dia 15/12/2021. Como já sinalizado, no caso em apreço, não se mostra hígido e cabal o conjunto probatório produzido unilateralmente pela parte agravante até então, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da controvérsia na origem para a apuração casuística dos vícios suscitados pelo recorrente. Nesse cenário, resta sobremaneira obstado o deferimento das tutelas provisórias requestadas apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO AS TUTELAS DE URGÊNCIA FORMULADAS NESTA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator